Tribunal: TJSP
Processo: 0017989-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação regressiva de reparação de danos – Acolhimento da impugnação apresentada pela executada e extinção da execução ante a satisfação da obrigação - Inconformismo da exequente - Execução garantida por depósito judicial – Controvérsia acerca dos encargos incidentes sobre a importância depositada nos autos – Devedor que responde pelos acessórios da dívida – Questão

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação regressiva de reparação de danos – Acolhimento da impugnação apresentada pela executada e extinção da execução ante a satisfação da obrigação - Inconformismo da exequente - Execução garantida por depósito judicial – Controvérsia acerca dos encargos incidentes sobre a importância depositada nos autos – Devedor que responde pelos acessórios da dívida – Questão pacificada no Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo – Sentença reformada – Recurso provido, com determinação*